Tribunal: TJDFT
Processo: 0719955-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719955-72.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHAVE DE OURO CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO MARIA RAIMUNDO SALGUEIRO AGRAVADO: NONNYE FREIRE DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CHAVE DE OURO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por NONNYE FREIRE DE SOUZA: “1. Trata-se de impugnação à penhora, na qual a executada alega, em síntese, que: a) há excesso de execução, devido à aplicação indevida de juros superiores a 1% ao mês; b) a unidade imobiliária indicada à penhora foi alienada a terceiro, a tornar impositiva a sua substituição pelo imóvel ali apresentado (ID n. 92798521). 2. Resposta no ID n. 93017828, na qual se requer a rejeição da impugnação. 3. É o breve relatório. Decido. 4. No que diz respeito ao excesso de execução, a manifestação da executada, além de intempestiva, está desacompanhada do valor do débito que reputa devido (artigo 525, §4o, do CPC), a impor a sua rejeição de plano. 5. Com relação à pretendida substituição do bem penhorado, a executada não demonstrou o recebimento dos valores objeto do contrato de ID n. 92798522, a impossibilitar a verificação de sua higidez e a autorizar a manutenção da penhora já deferida nestes autos. 6. Rejeito, pois, a impugnação à penhora, sem aplicar à executada multa por litigância de má-fé, por não reputar presentes os requisitos para tanto. 7. Não obstante, considerando o desinteresse da exequente na substituição do imóvel constrito, intime-se a Sra. Priscyla Ranandressa Menezes Trapia Araujo, CPF n. 105.135.634-23, no endereço de ID n. 92798522, acerca da penhora de ID n. 90628209, para fins de opor embargos de terceiro, se o caso. 8. Sem prejuízo, confiro força de ofício à presente decisão, para solicitar ao Município de Conde/PB, no prazo de 5 (cinco) dias, informações acerca da existência de débitos fiscais pendentes sobre o imóvel de matrícula n. 38.650, do Cartório Cláudia Marques. 9. Intime-se a parte exequente para informar nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o e-mail do referido ente, para fins de encaminhamento do ofício. 10. Consigno que a resposta deverá fazer referência ao processo e partes em epígrafe e ser encaminhada, por correio eletrônico, para o endereço 17vcivel.brasilia@tjdft.jus.br. Endereço da Vara: Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal, Lote 1, Bloco B, 6o Andar, ALA A, Sala 606, CEP 70094-900, Brasília/DF. 11. Aguarde-se a devolução da carta precatória expedida (ID n. 90813482) e do ofício a ser encaminhado.” A Agravante sustenta que há excesso de execução porque, na atualização dos valores, a Agravada aplicou juros acima do limite legal. Salienta que, ante a alienação do imóvel penhorado, é cabível a sua substituição por unidade do mesmo empreendimento imobiliário, sem qualquer prejuízo para a Agravada. Requer a antecipação da tutela recursal para “a) Reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, que negou provimento a substituição do bem indicado à penhora. Determinando que o Apartamento Residencial no 04, Tipo C, Térreo, do Condomínio Residencial Perola de Jacumã, situado na Rua Projetada do Loteamento denominado "Cidade Balnearia Novo Mundo", no município do Conde-PB, edificada no lote 01/38 da quadra "G-04", registrado na matrícula 38.650. Contendo: sala estar/jantar, 02(dois quartos), cozinha, e WC social, área privativa real 34,60m2, área total de 34,60m2, avaliado em R$ 155.700,00 (cento e cinquenta e cinco mil e setecentos reais), conforme formulado pelo perito Marcio S. Corrêa de Oliveira (CRECI 2842) seja definido como garantia à execução em substituição à unidade imobiliária no 110 anteriormente penhorada do mesmo condomínio; b) oficiar ao Cartório Cláudia Marques, comarca de Alhandra/PB, para que proceda o cancelamento da penhora realizada sobre o apartamento no 110, Condomínio Residencial Pérola de Jacumã, Loteamento Cidade Balneária Novo Mundo, praia de Jacumã, município de Conde/PB, quadra G4, também registrado na matrícula no 38.650; e c) que seja determinado ao juízo de primeiro grau que sejam os autos encaminhado a contadoria para que sejam realizados novos cálculos na execução adequando ao percentual legal permitido de 1% (um por cento) de juros ao mês, não sendo nem a agravada, nem o agravante, instituição financeira autorizada a operar com percentual superior”. Preparo recolhido (26702097 e 26702098). É o relatório. Decido. À primeira vista, a arguição de excesso de execução constitui matéria preclusa, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença, palco apropriado para tal alegação, foi acolhida apenas para “excluir ANTONIO MARIA RAIMUNDO SALGUEIRO e JOSICLEIDE NASCIMENTO DA COSTA do polo passivo” (ID 90628209 autos de origem). Cumpre destacar que excesso de execução não representa matéria de ordem pública e, a priori, exorbita os limites cognitivos da impugnação à penhora. Por outro lado, a penhora de imóvel, segundo o artigo 845, § 1o, do Código de Processo Civil, faz-se por termo nos autos à vista da apresentação da certidão da respectiva matrícula. À luz do principio da inscrição, consagrado nos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil e no artigo 172 da Lei 6.015/1973, inexistindo óbice ou restrição na matrícula, o exequente tem o direito de formalizar a penhora do imóvel registrado em nome do executado. À luz desse balizamento jurídico, eventual negócio jurídico de transmissão que não foi levado a registro traduz simples ajuste obrigacional que, à falta de registro, não interfere na titularidade do imóvel e, por conseguinte, em princípio não impede a sua constrição. É claro que a opção pela manutenção da penhora, conquanto juridicamente aceitável no atual ambiente processual, envolve para a Agravada o risco de ser demandada por meio de embargos de terceiro, dada a latitude desse remédio jurídico, que protege inclusive a posse. De toda sorte, tal como desponta da realidade dos autos, o imóvel parece pertencer à Agravante e assim não há óbice à sua penhora. Não se vislumbra, pois, a probabilidade do direito invocado pela Recorrente, pressuposto sem o qual não é juridicamente viável a concessão da antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator